Tribunal: TJDFT
Processo: 0709274-60.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reformar a sentença, excluindo a condenação dos réus a disponibilizar plano de saúde individual ou familiar nas mesmas condições do plano cancelado e sem necessidade de cumprimento de novos períodos de carência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se haveria contradição e omissão no pronunciamento que afastou a obrigação das rés de fornecerem plano de saúde similar ao que a autora possuía anteriormente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de disparidade entre os fundamentos e a parte dispositiva do acórdão, bem como de argumentação contraditória capaz de dificultar a compreensão das razões de decidir, afasta a caracterização do vício de contradição interna.
4. Inexiste omissão quando o acórdão se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso, sem que estejam presentes os vícios apontados, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e rejeitados.